Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52007817, a Contadoria Judicial anexou planilhas de valores relativas aos créditos dos servidores ENIS EDUARDO REGO PAIM, ENIVALDO ANTONIO LAGARES, ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS, ENOCH GOMES DE OLIVEIRA, ERNANDO AMARAL OLIVEIRA e ERNANI SOUZA GOMES FILHO. O exequente concordou com a quantia e requereu a expedição das ordens de pagamento em favor dos substituídos (ID: 52356401). O Distrito Federal, por outro lado, se opôs ao montante, acostando planilhas (ID: 52932127). O setor contábil judicial informou, no ID: 55030467, que se valeu das memórias acostadas no ID: 13278210 para elaboração dos cálculos. No ID: 55364633, o ente público consignou “que diante de presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos impõe-se o dever de a contraparte, caso assim queira, apresentar os argumentos contábeis para que não sejam acolhidos e homologados os cálculos apresentados pelo Ente Público”. Instado quanto à impugnação do poder público distrital (ID: 55452679), o exequente disse não concordar com a quantia apresentada nas planilhas juntadas pelo devedor (ID: 55452679). Passo a decidir. O Distrito Federal, em síntese, discordou dos valores nominais mensais utilizados pela Contadoria Judicial. Verifica-se que a questão afeta à parcela de custeio foi devidamente decidida nos embargos à execução, acolhendo-se a base de cálculo apresentada pelo próprio Distrito Federal. Confira-se excerto do v. acórdão (ID: 13278209): “Com relação ao excesso de execução, razão assiste ao Embargante. Já se manifestou este Egrégio Conselho Especial, no sentido de que o servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação em índice proporcional a sua remuneração, nos termos da Lei Distrital n. 786/94 e Decreto n. 16.423/95”. A matéria, portanto, já foi decidida, transitada em julgado e não comporta mais alteração. A definição do quantum debeatur também foi matéria abordada no acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97, no qual estabeleceu a dedução da parcela de custeio e os parâmetros de juros e de correção monetária. Compulsando os autos, verifica-se que as planilhas de ID: 52007817, elaboradas pela Contadoria Judicial, utilizam os mesmos valores nominais empregados pelo Centro de Apoio técnico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal nas planilhas de ID: 13278207. Dessa forma, correta a base remuneratória utilizada para o cálculo do custeio do Auxílio Alimentação. Ressalto que discutir questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Portanto, nada a prover quanto ao pedido distrital. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão de ID: 38796691 determinou que se observe o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV, apresentadas pelos servidores ENIVALDO ANTONIO LAGARES, ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS e ERNANDO AMARAL OLIVEIRA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 52007817 e determino a expedição de precatório, com o destaque dos honorários contratuais, quanto aos servidores ENIS EDUARDO REGO PAIM, ENOCH GOMES DE OLIVEIRA, ERNANI SOUZA GOMES FILHO e de RPV em favor de ENIVALDO ANTONIO LAGARES, ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS e ERNANDO AMARAL OLIVEIRA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador